Tribunal: TJPA
Processo: 0003918-08.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003918-08.2012.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PARADIESEL PECAS E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que extinguiu a execução fiscal por prescrição intercorrente. O agravante alega diligência processual durante o período prescricional e atribui eventual inércia à morosidade do Judiciário, invocando a tese do Tema 568 do STJ e a Súmula 106 da mesma Corte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a atuação diligente do exequente é suficiente para afastar a contagem automática do prazo prescricional na execução fiscal; (ii) definir se a decisão monocrática, ao manter a extinção do feito por prescrição intercorrente, deixou de apreciar elementos relevantes capazes de interromper ou suspender validamente o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática é válida e suficientemente fundamentada, não se verificando nulidade pelo fato de reproduzir os fundamentos da sentença, conforme orientação do STJ (AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR).

A prescrição intercorrente segue a sistemática definida no Tema 566 do STJ, sendo iniciado automaticamente o prazo de suspensão de um ano a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis.

No caso concreto, houve despacho judicial que identificou como termo inicial da suspensão o dia 15/02/2017, data da intimação da Fazenda acerca da frustração da tentativa de penhora, fixando-se como termo final da prescrição o dia 19/07/2023.

Os requerimentos apresentados pela Fazenda Pública durante o prazo prescricional não foram considerados hábeis a interrompê-lo, por não gerarem impulso processual eficaz, conforme exigido no Tema 568 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contagem do prazo da prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

A mera protocolização de petições pelo exequente não suspende nem interrompe a prescrição, sendo necessária a demonstração de efetivo impulso útil ao processo.

A decisão monocrática que reproduz fundamentos da sentença é válida quando enfrenta adequadamente as questões recursais.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 2º; RITJPA, art. 133, XI, b e d.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 22.10.2014 (Tema 566); STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003918-08.2012.8.14.0040

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
PARADIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 26862705)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 25134038 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravante, para manter a sentença proferida no 1º grau que extinguiu a Ação de Execução Fiscal em razão do reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, na Ação de Execução Fiscal de origem.

Em suma, o Estado agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que a decisão monocrática deixou de considerar diversos requerimentos formulados pela Fazenda Pública ainda durante o período de contagem do prazo prescricional, inclusive pleitos de bloqueio de ativos via Bacenjud, Renajud e Serasajud, bem como de inclusão de corresponsáveis.

Afirma que, a ausência de apreciação desses pedidos deve ser atribuída à morosidade do Judiciário, não podendo o Estado ser penalizado com o reconhecimento da prescrição.

Defende, ainda, a inaplicabilidade da contagem automática do prazo prescricional nas hipóteses em que há atuação diligente da exequente, com base na tese firmada no Tema 568 do STJ e na Súmula 106 da Corte Superior.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 27691981).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravante, para manter a sentença proferida no 1º grau que extinguiu a Ação de Execução Fiscal em razão do reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, na Ação de Execução Fiscal de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25134038):

“(...)
Decido
.

Estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, impondo, assim, o
conhecimento
do presente recurso.

O presente recurso comporta julgamento monocrático com fulcro no art. 133, XI, b e d, do Regimento Interno deste E. TJPA.

A pretensão recursal objetiva a reforma da sentença que extinguiu a Ação de Execução Fiscal em razão do reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente.

O cerne da discussão diz respeito a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente, exigindo-se, para tanto, a análise de marcos temporais e da sistemática estabelecida para a contagem do prazo prescricional.

A prescrição intercorrente na execução fiscal é o instituto jurídico que prevê o término da execução fiscal após um prazo de cinco anos. Esse prazo de cinco anos, entretanto, é contado a partir do momento em que termina o prazo de 1 ano de suspensão do processo executivo fiscal. A suspensão do processo, por sua vez, inicia-se, automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. É o que se extrai da tese firmada no
Tema repetitivo nº 566 do STJ
, senão vejamos:

O prazo de 1 (um) ano de suspensão
do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública
a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

(grifo nosso)

O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

In casu, o Juízo sentenciante, no curso do processo, lavrou despacho consignando não só a observância à sistemática estabelecida naquele Tema para a contagem da prescrição intercorrente, mas, também, apontou marco temporal para a contagem da prescrição intercorrente, como se verifica da indicação que fez relativa à data de 15/02/2017 como termo inicial da suspensão do processo, isso porque foi naquela data que a Fazenda Pública foi intimada da não localização do devedor e da inexistência de bens penhoráveis.

Realmente resta evidente nos autos, por meio da certidão da Oficiala de Justiça, que, em cumprimento a determinação do Juízo, diligenciou-se para penhorar bens do devedor, mas não foram localizados (ID 21121201 – fls.09). Dessa circunstância a Fazenda Pública tomou ciência em 15/02/2017 (ID 21121202 – fls.01), iniciando-se, automaticamente, o prazo de 1 ano de suspensão do processo e do prazo prescricional.

Não bastasse, o MM Juízo sentenciante, atento aos marcos temporais, por despacho lançado nos autos, deliberou que com a aplicação das teses reconhecidas no REsp nº. 1.340.553 ao caso em comento, o prazo previsto para o reconhecimento da prescrição intercorrente se iniciou com a primeira remessa dos autos após a citação da parte executada (19.07.2017), passando a contar com a previsão final no dia 19.07.23 (ID 21121211).

Na data da sentença, portanto, 09/04/2024, o prazo prescricional já havia se cumprido sem que ocorresse qualquer causa de suspensão ou interrupção que impactasse no cômputo do prazo prescricional.

Com efeito,
não procede
a tese da apelante de que inexiste marcos temporais fixados para o cômputo da prescrição intercorrente, até porque resta evidenciado nos autos a atenção que o Juízo de primeiro grau dirigiu a essa questão.

Nessa esteira, também
não prospera
a alegação do apelante quanto a ausência de sua intimação acerca do reconhecimento da prescrição, isso porque há nos autos certidão atestando a realização de diligência correspondente, mas sem que houvesse manifestação do recorrente (ID 21121265).

Finalmente, em relação a tese sustentada de que o apelante não poderia ter, contra si, condenação da verba honorária sucumbencial, se mostra inócua, eis que na sentença (ID n. 21121267), o Juízo deixou de condenar o apelante aos honorários sucumbenciais, senão vejamos: “Sem custas e sem honorários. (art. 39 da LEF)”. Logo, não havendo o que ser reformado nesse sentido.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, nos termos do decisum. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pela agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que extinguiu a Ação de Execução Fiscal em razão do reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

O tópico referente aos requerimentos formulados pela Fazenda Pública ainda durante o período de contagem do prazo prescricional, não prospera, pois, ainda que protocolizadas petições durante o curso do prazo prescricional, não houve demonstração nos autos de que tais requerimentos tenham sido efetivamente frutíferos a ponto de interromper ou suspender validamente o prazo prescricional, nos moldes exigidos pelo Tema 568 do STJ.

O entendimento consolidado naquele julgado é no sentido de que, para fins de interrupção da prescrição, é imprescindível que a providência requerida pelo exequente tenha efetiva utilidade processual, ou seja, que dela decorra medida concreta que impulsione validamente a execução fiscal.

Ademais, quanto aos marcos temporais, atenho-me ao disposto ao longo do processo, no caso, fica evidente que há a presença de termos iniciais e finais para a eficaz prescrição intercorrente do caso.

A análise dos autos revela, com clareza, que a Oficiala de Justiça, ao cumprir determinação judicial, realizou diligências com o objetivo de localizar bens penhoráveis pertencentes ao executado, sem sucesso (ID 21121201 – fls. 09). Tal insucesso foi formalmente comunicado à Fazenda Pública em 15/02/2017 (ID 21121202 – fls. 01), data que marca o início automático do prazo de um ano de suspensão da execução fiscal, bem como o início da contagem do prazo prescricional, conforme previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830/80.

Além disso, o Juízo de origem, atento à cronologia processual e aos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.340.553, reconheceu que o marco inicial da prescrição intercorrente corresponde à primeira remessa dos autos após a citação válida do executado, ocorrida em 19/07/2017. A partir desse momento, estabeleceu-se o termo final da prescrição em 19/07/2023 (ID 21121211), consolidando o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso.

Diante desse contexto, verifica-se a correta imposição da manutenção da decisão monocrática em foco como a medida mais aceitável ao caso, visto que os argumentos trazidos pelo ora recorrente não assistem razão.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25134038, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 29/10/2025